Tribunal: TJDFT
Processo: 0701279-76.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701279-76.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ODEON AGUIAR FILHO AGRAVADO: RODRIGO DE MELO PESSANHA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por JOSE ODEON AGUIAR FILHO em face de decisão proferida nos autos da ação no 0700699-29.2020.8.07.0017, junto ao Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, recebido como Agravo de Instrumento em razão do princípio da fungibilidade. A decisão recorrida refere-se à indeferimento de penhora, como se medida cautelar fosse, para a busca de bens sem a citação do devedor. Nesta data, em consulta à página eletrônica do ETJDFT, vi que o processo originário, objeto do presente agravo de instrumento, recebeu sentença, em 21/10/2020, extinguindo o processo, sem resolução do mérito. Eis o dispositivo da sentença. “Diante do que foi exposto, extingo este processo SEM resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos III e IV do Código de Processo Civil c/c 51, § 1o da Lei 9.099/95.” Assim, pelo teor da sentença acima, verifica-se que a parte agravante, caso queira, deve se valer de outro recurso cabível para impugnar a sentença ora publicada, de forma que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Em face do exposto, em razão da publicação de sentença no juízo de origem, determino o arquivamento do presente agravo. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2020 20:18:32. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator